Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712690-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FX RESTAURANTES EIRELI IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0710068-64.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FX RESTAURANTES EIRELI em face do DESEMBARGADOR TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO, que, em Agravo de Instrumento, suspendeu os efeitos da decisão que determinou fosse restabelecido imediatamente o fornecimento de energia elétrica no imóvel locado pela impetrante. FX RESTAURANTES EIRELI foi intimado pelo Despacho (ID 25268027) para que tome ciência da Decisão (ID 25249714) que indeferiu o pedido de liminar Em Petição de ID 25523918, requereu a desistência da ação, tendo em vista a perda do objeto. Decido. O caput do Art. 485 do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito em algumas hipóteses, sendo aquela relacionada à desistência da ação, elencada no inciso VIII a mais importante de ressaltar, por ser o caso em questão. Além disso, vale ressaltar que o pedido de desistência fora amparado também pelo §5o do artigo supracitado e pelo Recurso Extraordinário 669.367-RJ, que em sede de repercussão geral, decidiu que o pedido de desistência pode ser homologado à qualquer momento do processo e não necessita da anuência da parte Impetrada. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Impetrada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2021 15:15:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador